Tribunal: STF
Processo: HC 58027
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-05
Data de publicação: 1980-09-05

Ementa:
NOS PROCESSOS POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DO INDICIADO, NÃO SE ABRE MÃO DOS PRAZOS DOS ARTS. 499 E 500 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 560 E ART. 571, VI, DO C.P.PENAL. O ART. 560
ADMITE INTRODUZAM OS TRIBUNAIS, NOS SEUS REGIMENTOS INTERNOS, ALGUMA MODIFICAÇÃO, NO RITO E NOS PRAZOS A OBSERVAR NAS AÇÕES PENAIS DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINARIA, POREM, NÃO CHEGA A PERMITIR A SUPRESSÃO DESSES MESMOS PRAZOS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA INOBSERVANCIA DO PRAZO DO ART. 500 DO C.P.PENAL. HABEAS CORPUS DEFERIDO.